Tribunal: TJBA
Processo: 8001844-85.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001844-85.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AMELIA MONTINO PIMENTEL

Advogado(s)
:
JOEL BATISTA GAMA NETO

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato de Compra e Venda de Imóvel. Substituição do IGP-M pelo IPCA. Redução de juros moratórios. Teoria da Imprevisão. Reforma parcial da sentença.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível a substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA em contrato de compra e venda de imóvel firmado antes da pandemia de Covid-19; (ii) se os juros moratórios de 5% ao mês são abusivos e devem ser limitados a 1% ao mês; (iii) se há repetição de indébito por cobrança sem previsão contratual.

A pandemia da Covid-19 constitui fato superveniente, imprevisível e extraordinário que alterou objetivamente a base econômica dos contratos, especialmente quando o IGP-M apresentou variações excessivas nos anos de 2020 e 2021, configurando onerosidade excessiva para o consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, V, assegura ao consumidor o direito à modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.

Os juros moratórios de 5% ao mês mostram-se excessivos e abusivos, devendo ser limitados ao patamar de 1% ao mês, conforme art. 161, §1º, do CTN e Súmula 379 do STJ.

Não há elementos suficientes nos autos para configurar repetição de indébito, uma vez que as cobranças questionadas encontram respaldo nas cláusulas contratuais pactuadas.

Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001844-85.2022.8.05.0154
, em que figuram como apelante
MARIA AMELIA MONTINO PIMENTEL
e como apelada
S & E PATRIMONIAL LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto.

Salvador, .